Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios. A Defesa alega a insuficiência de provas para a condenação e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para que a pena aplicada seja proporcional à gravidade da conduta, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para a condenação do réu pela contravenção penal imputada; (ii) analisar se a pena corporal foi fixada de maneira proporcional; e (iii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível falar em absolvição, quando o conjunto probatório revela-se robusto e seguro, demonstrando de forma suficiente a materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheios. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu, podendo fundamentar a condenação.
4. Diante da análise negativa dos antecedentes do acusado, bem como da presença da circunstância agravante da reincidência, a pena-base foi corretamente majorada e agravada proporcionalmente em razão da reincidência.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível, pois não estão preenchidos os requisitos legais e a medida não se mostra socialmente recomendável.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 42, inciso I; Código Penal, artigo 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946160, 0720701-57.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024; Acórdão 1938813, 0714847-02.2021.8.07.0020, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/10/2024; Acórdão 1249178, 0722799-60.2019.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/05/2020.